Tribunal: TJDFT
Processo: 0717299-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717299-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AVEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID26729682) em face de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL AVEIRO, ante Decisão de ID 26674793 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, não conheceu o recurso por intempestividade. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2021 15:18:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador